Tribunal: TCU
Processo: 015.221/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 598766, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 598766, função null, que teve como objeto OBJETO: ESTABELECIMENTO DE COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA PARA A EXECUCAO DE ACOES DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DO PROJETO, NO AMB TO DO PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULO AO PRIMEIROEMPREGO PARA OS JOVENS - PNPE, MEDIANTE A FORMACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS JOVENS, ALIADA A VIVENCIA CONCRETA DA PRESTACAO DE SERVI (no da TCE no sistema: 2872/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3242/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 308-311), com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 015.221/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Nova Prata/RS (91.618.439/0001-38) e Vitor Antônio Pletsch (XXX.493.550-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Nova Prata/RS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 308.